Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003508-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003508-51.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DOS AUTOS – INDEFERIDO – ESSENCIALIDADE DOS BENS- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM INDEFERIDO NO JUÍZO RECUPERACIONAL – EXAME DA ESSENCIALIDADE PREJUDICADA – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – RETOMADA DAS AÇÕES PELO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se indevida a suspensão do feito se não comprovado que os bens objeto de busca e apreensão tiveram reconhecido pelo juízo recuperacional, a sua essencialidade.

Como reconhecido pelo Juízo recuperacional, escoado o prazo de blindagem, resta prejudicado o exame da essencialidade dos bens de credor proprietário fiduciário, que poderá retomar as medidas de expropriação, independentemente do bem ser essencial à atividade da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003508-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Sartori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli-ME
, de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Explica que se encontra em recuperação judicial e que por se tratar de uma transportadora de cargas, os veículos são essenciais na manutenção da atividade empresarial.

Argumenta que a suspensão das ações em favor da empresa em recuperação judicial tem por finalidade a sua reorganização de maneira a proteger os bens e o capital imprescindíveis à atividade econômica.

Salienta que é do juízo recuperacional a competência para decidir sobre o destino do patrimônio da empresa e que houve o reconhecimento daquele juízo que os bens são essenciais para a atividade.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência tem entendimento de que mesmo após findar-se o prazo de blindagem, a empresa recuperanda deve permanecer na posse dos bens reconhecidos essenciais.

Requer a concessão da tutela recursal, a fim de suspender os atos de constrição. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de determinar a suspensão dos atos de constrição em face dos bens essenciais à atividade da empresa recuperanda.

Efeito suspensivo concedido (id 159559180).

Contraminuta (id 163147193). Explica que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, e prevalecem seus direitos de propriedade sobre a coisa. Realça que a competência do juízo recuperacional foi preservada na medida em que o juízo combatido assentou que os veículos descritos nesta ação não teriam sido relacionados no juízo recuperacional, nem sido declarados essenciais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 165931159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003508-51.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. indeferiu o pedido de suspensão do feito, com o prosseguimento de busca e apreensão dos veículos com placas NUF8C46; NUG0I16; NUC2E66; NUC3H26; NTX2E86 E NTX2F26.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra Sartori Comércio IEAL ME e Guido Pistori, lastreada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Financiamento para Aquisição de Bens e ou Serviços – CDC – PJ, no valor de R$ 280.000,00, na qual, em garantia das obrigações, foi dado em alienação fiduciária os seguintes bens:

1 - MARCA – RBQ; MODELO – DOLLY; COR – CINZA; ANO/FAB – 2013; ANO/MOD – 2014; CHASSI – 9EP310520E1001420;
PLACA – NUF8C46
; UF – MT; RENAVAM – 00594700540.

2 - MARCA – RBQ; MODELO – DOLLY; COR – CINZA; ANO/FAB – 2013; ANO/MOD – 2014; CHASSI – 9EP310520E1001352;
PLACA – NUG0I16
; UF – MT; RENAVAM – 00594619530.

3 - MARCA – SMRQ; MODELO – NOMA; COR – CINZA; ANO/FAB – 2013; ANO/MOD – 2014; CHASSI – 9EP071020E1001418;
PLACA – NUC2E66
; UF – MT; RENAVAM – 00594958636.

4 - MARCA – SMRQ; MODELO – NOMA; COR – CINZA; ANO/FAB – 2013; ANO/MOD – 2014; CHASSI – 9EP071020E1001419;
PLACA – NUC3H26
; UF – MT; RENAVAM – 00594965632

5 - MARCA – SMRQ; MODELO – NOMA; COR – CINZA; ANO/FAB – 2013; ANO/MOD – 2014; CHASSI – 9EP071020E1001350;
PLACA – NTX2E86
; UF – MT; RENAVAM – 00593492544.

6 - MARCA – SMRQ; MODELO – NOMA; COR – CINZA; ANO/FAB – 2013; ANO/MOD – 2014; CHASSI – 9EP071020E1001351; PLACA – NTX2F26; UF – MT; RENAVAM – 00594618541.

A requerida agravante postulou pela suspensão do feito, sob o argumento de se encontrar em recuperação judicial, ainda sob o benefício do período de blindagem e por se tratar de bens essenciais a atividade da empresa.

O Juízo singular, ao indeferir o pleito, entendeu que a requerida
“não conseguiu demonstrar que os bens perquiridos nesta ação foram, de fato, declarados essenciais pelo juízo da recuperação judicial”
, nem mesmo quanto à prorrogação do prazo de blindagem.

Pois bem. O exame detalhado dos autos desta ação de busca e apreensão, bem assim da recuperação judicial, verifica-se que na manifestação da recuperanda (id 72688137), o pedido de declaração de essencialidade dos bens, em relação ao credor Banco do Bradesco S.A., são diversos do objeto da presente ação como bem consignados na decisão agravada:

Em análise ao mencionado id., denota-se que os 09 veículos relacionados pela requerida na recuperação judicial possuem as seguintes placas: QCV3D85, QCV3E45, QCV3D65, QCV3D05, QCV3D55, RAU0B06, RAU7C39, RAY6G87, RAV6J17 e RAV6I87, ao passo que os veículos descritos nesta ação possuem as placas NUF8C46, – NUG0I16, NUC2E66, NUC3H26, NTX2E86 e – NTX2F26, ou seja, nenhum dos bens relacionados pelo credor fiduciário na presente ação foram declarados essenciais pelo juízo recuperacional.

Não fosse isso, verifica-se que a decisão que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem vencido em dezembro de 2022, foi reformada por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1015355-84.2022.8.11.0000, recurso interposto pelo aqui agravado, Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de que o prazo de blindagem já havia sido prorrogado uma vez, estando com o prazo escoado desde 22/10/2022. Concluiu, ademais, pela possibilidade de retomada das medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária. Nesse ponto, de relevo trecho do voto proferido pelo e. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha:

Diante do escoamento do período de blindagem em 22.10.2022
, resta prejudicada a análise dos pedidos de comprovação da essencialidade dos bens, bem como a necessidade de intimação do administrador e realização de perícia
in loco,
vez que

as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas
, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial
.

Nesse sentido, restou consignado na ementa:

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, §4º da Lei n° 11.101/2005).

Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica
.

Desta feita, uma vez já decidido no Juízo recuperacional acerca do escoamento do prazo de blindagem, de maneira a restar prejudicado a discussão acerca da essencialidade dos bens, e ainda, reconhecida a possibilidade de retomada dos atos de expropriação pelos proprietários fiduciários, não há mais motivo justificador para a suspensão dos atos do presente feito.

Aliás, nesse sentido, inclusive, o Juízo recuperacional entendeu (id 116673915 – autos da recuperação judicial):

A devedora manifestou, em sigilo, para requerer que o Juízo, valendo-se do Poder Geral de Cautela, autorize sua permanência na posse dos bens essenciais às suas atividades, “ao menos até a homologação do Plano de Recuperação Judicial apresentado tempestivamente, ou minimamente pelo prazo de 60 (sessenta) dias
[1]
.

Requereu, ainda, que as instituições financeiras, detentoras dos créditos extraconcursais, sejam “convidadas” a “comporem mediação com apoio deste Juízo caso necessário, para que possam realizar a autocomposição”. (sic – pág. 10), com a consequente suspensão, em caráter cautelar, dos atos executórios, pelo prazo de 60 dias.

Primeiramente, deve ser retirado o sigilo da referida petição
[2]
, visto que, em regra, os atos processuais são públicos, sobretudo os processos de recuperação judicial que devem ter ampla publicidade, a fim de permitir o acesso de todos os envolvidos, não tendo a devedora justificado a necessidade de sigilo da referida peça.

A nova redação do § 4º, do artigo 6º, da LRF, alterada pela Lei 14.112/2020, prevê expressamente que as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

O presente pedido de recuperação judicial foi distribuído em 28/10/2021, e o stay period concedido por ocasião do deferimento do pedido, encerrou em 04/06/2022, tendo a devedora postulado pela prorrogação, antes mesmo do término do prazo (30/05/2022), pretensão acolhida por este Juízo, em decisão proferida em 14/07/2022 (Id. 89814527).

Vê-se dos autos, que a devedora já formulou requerimento semelhante (Id. 103831006), indeferido pela decisão proferida em 16/12/2022 (Id. 106466316) e, como consignado em decisão pretérita (Id. 106466316), os recursos de agravo de instrumento interpostos pelos bancos BRADESCO e VOLKSWAGEN, em face da prorrogação do stay period
[3]
, foram providos, cujas ementas transcrevo a seguir:

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, §4º da Lei n° 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial.
O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica
. (TJMT, RAI 1015355-84.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – julgado em 15/11/2022) –
RAI do BANCO BRADESCO.

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, §4º da Lei n° 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial.
O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica
. (TJ/MT, RAI 1015878-96.2022.8.11.0000 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – julgado em 15/11/2022) –
RAI DO BANCO VOLKSWAGEN

Entendeu o relator dos citados agravos que, o termo inicial para contagem do prazo de 180 dias iniciou em 29/10/2021, quando antecipado os efeitos do stay period na decisão que determinou a realização de verificação prévia.

Para defender sua tese de permanência dos bens em sua posse até a homologação do PRJ, a devedora alega que o pedido ora em análise, “não perfaz conflito ao acórdão/entendimento emanado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos de n.º 1015878-96.2022.8.11.0000”, por ter o acórdão mencionado, tão somente, acerca do início de contagem do stay period. (sic – pág. 07).

Em leitura ao voto do Ilustre Desembargador Relator, verifico que
a decisão não tratou apenas do início do prazo de blindagem, tanto é assim que foi destacado, inclusive, na ementa que permitir que a recuperanda permaneça na posse de bem alienado fiduciariamente, mesmo após o término do prazo de blindagem, implica em violação ao direito do credor
.

E, por ter o Relator considerado que o prazo de blindagem, no caso em análise, começou a correr quando da antecipação dos efeitos do stay period, deferido quando da determinação para realização de verificação prévia, de fato, ficou prejudicada a análise da essencialidade dos bens.

Aliás, a análise da essencialidade dos bens é realizada justamente para conferir efetividade às medidas que autorizam a antecipação dos efeitos do stay period, e, como a prorrogação não será deferida, desnecessário verificar se tais bens são ou não essenciais.

Isso porque
, os bens listados são objeto de alienação fiduciária, crédito este que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Pelas razões acima expostas, não há como se acolher a pretensão da devedora, neste particular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que indeferiu a suspensão dos autos da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023